Tribunal: TJPA
Processo: 0822944-25.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0822944-25.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA RMB

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – VARA CRIMINAL (JUÍZO DE INSTRUÇÃO) VERSUS VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS – INQUÉRITO POLICIAL (OPERAÇÃO "UBIRAJARA I") – RETORNO DOS AUTOS À FASE INVESTIGATIVA PARA DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES REQUERIDAS PELO MP – FASE PRÉ-PROCESSUAL AINDA NÃO ENCERRADA – COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUIZ DAS GARANTIAS. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição (Processo nº 0822944-25.2025.8.14.0000) suscitado pelo JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM (Suscitante) em face da VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM (Suscitado). O conflito versa sobre a definição da competência para supervisionar o Inquérito Policial nº 0810413-62.2025.8.14.0401 ("Operação Ubirajara I"), que apura crimes de estelionato majorado, associação criminosa e lavagem de capitais, no momento, em que o Ministério Público requer o retorno dos autos para a realização de diligências complementares antes do oferecimento da denúncia.

II. Questão em discussão

2. Definir qual Juízo é competente para apreciar o pedido de novas diligências investigativas e supervisionar o inquérito policial quando, após o relatório final da autoridade policial, o Ministério Público requisita atos complementares imprescindíveis à formação da
opinio delicti
, sem ainda ter oferecido a denúncia.

III. Razões de decidir

3. A competência do Juiz das Garantias perdura por toda a fase investigativa até o recebimento da denúncia. O fato de haver relatório final da autoridade policial não encerra a fase pré-processual se o titular da ação penal requer novas diligências.

4. A atribuição ao Juízo da instrução (Suscitante) para atuar na produção de prova inquisitorial violaria o sistema acusatório e comprometeria sua imparcialidade objetiva. Ademais, o Juízo Suscitado é prevento por ter deferido diversas medidas cautelares (quebras de sigilo bancário e telemático) durante a investigação.

IV. Dispositivo e Tese

5. Conflito Negativo de Jurisdição julgado PROCEDENTE para declarar a competência do Juízo Suscitado (Vara do Juiz das Garantias da RMB).

Tese de Julgamento:
O requerimento de diligências complementares pelo Ministério Público, antes do oferecimento da denúncia, mantém o feito na fase pré-processual, atraindo a competência do Juiz das Garantias para o controle da legalidade e supervisão dos atos investigatórios, preservando-se a imparcialidade do Juiz da Instrução para a futura ação penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08039391720258140000 27380600, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2025, Seção de Direito Penal.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do conflito e julgar procedente o pedido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO:
0822944-25.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA RMB

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

Cuida-se de
conflito negativo de jurisdição
suscitado pelo Juízo da
6ª Vara Criminal de Belém
, ao fundamento de que não detém competência para apreciar o requerimento de
diligências complementares
formulado pelo Ministério Público no bojo do Inquérito Policial nº 0810413-62.2025.8.14.0401, instaurado para apurar delitos de estelionato majorado, associação criminosa e correlatos, praticados mediante sofisticado emprego de tecnologia, no âmbito da denominada operação “Ubirajara/OLX”.

Aduziu o Juízo suscitante que, com a
instalação do Juiz das Garantias na Região Metropolitana de Belém
, e considerando que as medidas requeridas se inserem no espectro
típico de supervisão judicial da investigação
, a competência para deliberar sobre tais requerimentos seria da
Vara do Juiz das Garantias da RMB
, e não da unidade criminal de processamento.

O Juízo suscitado, por sua vez, deixou de reconhecer a competência, ao argumento, em suma, de que o feito já se encontraria em tramitação na vara criminal originária.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
procedência do conflito
, com o reconhecimento da competência do Juízo das Garantias.

É o breve relatório.

VOTO

O presente conflito reveste-se de fundamental importância para a correta aplicação do devido processo legal e a higidez do sistema acusatório.

A análise dos autos revela que a investigação se encontra em estágio avançado, porém ainda carente de elementos finais para a justa causa da ação penal. Nota-se que o Juízo Suscitado (Vara de Inquéritos/Garantias), sob a condução do magistrado Heyder Tavares da Silva Ferreira, atuou ativamente durante a fase pré-processual, deferindo medidas cautelares sigilosas cruciais, tais como o afastamento de sigilos bancários, telefônicos e telemáticos dos investigados Mislayne Ferreira Barbosa, Suzana Martinha Esteves Carvalho, Jessica Beatriz Pinto Mendes de Jesus, entre outros.

Essas medidas foram vitais para rastrear o caminho do dinheiro ilícito, que totalizou prejuízos de R$ 97.000,00 apenas em dois casos analisados, e permitiram a elaboração de Relatórios de Investigação Baseados em Dados Bancários (RIBD) que expuseram a teia de lavagem de capitais.

Pois bem. A controvérsia se instala, no momento, em que, não obstante o relatório da autoridade policial, o
Dominus Litis
requisita novas diligências.

Nesse cenário, a competência do Juiz das Garantias não se esgota com o mero relatório policial, mas perdura enquanto não houver o recebimento da denúncia. A
ratio essendi
do instituto do Juiz das Garantias é justamente assegurar que o magistrado que supervisiona a colheita da prova inquisitorial — e que decide sobre medidas invasivas como as interceptações e quebras de sigilo já ocorridas nestes autos — não seja o mesmo que julgará o mérito da causa.

O Juízo Suscitante (6ª Vara Criminal), ao declinar da competência, agiu em estrita observância à preservação de sua própria imparcialidade. Se o Juiz da instrução passar a ordenar diligências investigativas complementares, estará, inequivocamente, atuando na fase pré-processual, maculando sua isenção para o futuro julgamento.

Ademais, a competência se fixa também pela prevenção. O Juízo Suscitado (Vara do Juiz das Garantias) já possui profundo conhecimento dos fatos, tendo sido o responsável por autorizar as complexas medidas de quebra de sigilo de dados telemáticos junto às operadoras de telefonia e plataformas como WhatsApp e OLX, conforme se depreende das decisões acostadas aos autos.

Portanto, tratando-se de retorno dos autos para diligências requeridas pelo Ministério Público, ainda na fase de apuração e antes do oferecimento ou recebimento da peça acusatória, a competência é, indubitavelmente, da Vara com atribuição de Juiz das Garantias. Cabe a este juízo o controle da legalidade da investigação criminal e a salvaguarda dos direitos individuais até o início da ação penal.

Determinar que a 6ª Vara Criminal assuma a condução dessas diligências seria subverter a lógica do sistema processual penal moderno, transformando o julgador em gestor da prova inquisitorial, o que é vedado pelo princípio acusatório.

Vejamos um julgado recente de nosso E. Tribunal de Justiça a respeito do tema:

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Conflito Negativo de Competência. Ausência de Denúncia. Diligências Complementares Determinadas Pelo Ministério Público Após Relatório Policial. Competência do Juízo Suscitado. Decisão Unânime. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA em face do Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, referente a atribuição para processar inquérito policial instaurado para apurar crime de homicídio, ainda pendente de diligências requisitadas pelo Ministério Público, após o relatório final da autoridade policial e antes do oferecimento da denúncia. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para deliberar sobre diligências complementares, determinadas pelo Ministério Público após o relatório final do inquérito policial, e antes do oferecimento da denúncia, deve permanecer com a Vara de Inquéritos Policiais. III. Razões de decidir 3. Primeiramente, cumpre destacar que a Resolução nº 10/2009-GP do TJPA estabelece que a competência das Varas de Inquéritos Policiais abrange a supervisão de diligências requeridas antes da denúncia, mesmo após o relatório policial. 4. Ademais, a jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a atuação do Juízo de Inquéritos Policiais persiste enquanto não encerrada a fase investigativa. 5. Corrobora nesse sentido a Súmula nº 12 do TJPA, a qual reforça essa compreensão ao estabelecer que permanece competente a Vara de Inquéritos enquanto não finalizada a fase investigatória e não oferecida a peça acusatória. 6. A continuidade da supervisão das diligências pela Vara especializada assegura a racionalidade do sistema e o respeito à legalidade da fase pré-processual penal. Reconhecer a competência do Juízo da Vara do Júri implicaria indevida antecipação da fase processual propriamente dita. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito de competência conhecido e julgado procedente, reconhecendo-se a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA. Tese de julgamento: “1. A competência da Vara de Inquéritos Policiais subsiste enquanto não encerrada a fase investigatória, incluindo a supervisão de diligências complementares requisitadas pelo Ministério Público, ainda que posterior ao relatório final da autoridade policial. 2. A remessa dos autos à Vara do Júri somente se legitima após o oferecimento da denúncia e a consequente instauração da ação penal.” Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 17/2008-GP do TJPA, art. 2º, § 3º. (TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08039391720258140000 27380600, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2025, Seção de Direito Penal).

Ante o exposto, com fulcro nos princípios constitucionais do Juiz Natural e da Imparcialidade, e considerando a estrutura funcional do Juiz das Garantias,
CONHEÇO DO CONFLITO E JULGO-O PROCEDENTE
, para declarar a competência do
JUÍZO SUSCITADO (VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM)
para processar o feito nesta fase, apreciando o pedido de diligências complementares formulado pelo Ministério Público e supervisionando o inquérito até o eventual oferecimento da denúncia.

É o meu voto.

Belém, 02 de dezembro de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero
Relator

Belém, 10/02/2026